Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela genitora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar guarda unilateral paterna e regime progressivo de convivência materna.
2. No curso do processo, as partes celebraram acordos provisórios em que fixaram guarda unilateral paterna e regime de convivência materna.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) como deve ser fixada a guarda da criança e (ii) como deve ser fixado o regime de convivência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A definição de uma das modalidades de guarda e do regime de convivência exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso a fim de que seja atendido o melhor interesse da criança, à luz do art. 227 da CF/1988 e do art. 1o do ECA.
5. O Parecer Técnico n. 142-23, elaborado pelo Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família (NERAF), apresenta descrição do grupo familiar, indica que a criança, que tem 9 (nove) anos de idade, reside com o genitor desde 2021 e está bem adaptada à rotina na residência paterna, onde está sob os cuidados da avó paterna. De acordo com declarações das partes ao NERAF, o genitor possui outro filho, que reside com a mãe, e a genitora possui outras quatro filhas, duas das quais residem com o pai. Em conclusão, o parecer indica que a criança está em segurança no lar paterno e afasta a possibilidade de guarda compartilhada. A Avaliação Neuropsicológica destaca que a criança tem diagnósticos de transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (CID 10 – F90.0), transtorno ansioso (CID 10 – F41) e outros transtornos do desenvolvimento patológico (CID 10 – F88).
6. Os diagnósticos evidenciam a importância de assegurar à criança um ambiente familiar estável, com rotina estruturada, previsibilidade e referência contínua de cuidados, fatores relevantes para o adequado desenvolvimento emocional, cognitivo e social da infante. Por estar a criança bem adaptada ao lar paterno e diante do conflito existente entre os genitores, conclui-se que a fixação da guarda unilateral paterna, com regime de convivência materna, atende de forma adequada aos princípios do melhor interesse e da proteção integral da criança.
7. O direito à convivência familiar deve ser observado como instrumento de fortalecimento dos vínculos familiares a fim de assegurar a integral proteção da criança. O Parecer Técnico n. 142-23 não apresenta objeções à convivência materno-filial. A sentença fixou regime de convivência com ampliação gradual. O regime estabelecido na sentença a partir de fevereiro de 2026, ampliado, prevê convivência em fins de semana alternados, em festividades de fim de ano, dias das mães, feriados e aniversários, e observa o direito de convivência das partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.